Tribunal: TJSP
Processo: 1010709-43.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
COISA COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
Desinteresse na preservação do condomínio. Extinção acertada, nos termos do art. 1.320 do Código Civil. Realização de melhorias no imóvel comum. Recebimento de indenização alusiva à quota-parte da condômina. Falta, porém, de reconvenção para a ampliação dos limites da lide (art. 492, CPC). Equacionamento do pleito, se o caso, que exige a propositura

Ementa:
COISA COMUM. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
Desinteresse na preservação do condomínio. Extinção acertada, nos termos do art. 1.320 do Código Civil. Realização de melhorias no imóvel comum. Recebimento de indenização alusiva à quota-parte da condômina. Falta, porém, de reconvenção para a ampliação dos limites da lide (art. 492, CPC). Equacionamento do pleito, se o caso, que exige a propositura de ação autônoma. Litigância de má-fé. Requerimento desacertado. Eventual transgressão ao Código de Ética da Advocacia. Questão a ser dirimida na via apropriada.
APELO DESPROVIDO.